Tribunal: TJMT
Processo: 1013735-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013735-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Elisabete Segatto Melo (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELISABETE SEGATTO - CPF: 567.670.641-49 (AGRAVADO), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – LAUDO PERICIAL DE URV – QUANTIA EXCESSIVA – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais, para emissão de laudo técnico, quando a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
destoa
dos limites estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 0000825-55.2014.8.11.0006 promovida por
Elisabete Segatto
em desfavor do Ente Federativo agravante, homologou a proposta de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais.

Sustenta o Agravante, que a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece o valor máximo de R$ 300,00 (trezentos e setenta reais), para a realização de perícia para demandas propostas por servidores contra o Estado, logo, entende que o valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais, destoa do razoável.

Aduz que “
o interesse publico deve prevalecer sobre o particular
”, tendo em vista a “
enorme quantidade (milhares) de processos da mesma natureza (cobrança de perda salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para URV)
”, de maneira que “
a manutenção da verba honorária no valor fixado pelo Douto Magistrado singular, certamente, importará em grave impacto nos cofres públicos
”.

Pleiteia, subsidiariamente, pela aplicação da tese formulada pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa nos autos de nº 1004624-92.2023.811.0000, em decisão proferida na data de 10/03/2023, cujo teor leciona, que deve-se aplicar o valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos), quando se tratar de laudo pericial de um único servidor, uma vez que tal montante corresponde aos R$ 300,00 (trezentos) reais corrigidos pelo IPCA-E.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 171945655, fl.08).

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 172617676).

Não há contrarrazões (Id. 177862662).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 180345666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovida por
Elisabete Segatto
, homologou a proposta de honorários advocatícios no valor
de R$ 600,00 (seiscentos) reais.

Pois bem. A questão cinge-se em saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais, estabelecido na decisão agravada, atende ou não, aos limites estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Vejamos o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

1.CIÊNCIAS

ECONÔMICAS/

CONTÁBEIS

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

1.1 Laudo produzido em demanda proposta por

servidor (es) contra União/Estado/Município
(...)

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, quando se tratar de demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo em

Ciências Econômicas/Contábeis; logo, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, a saber –
R$ 600,00 (seiscentos) reais
, ultrapassa o dobro do limite máximo permitido.

Dessa forma, o valor referente à proposta dos honorários periciais, mostra-se
desarrazoado
, tendo em vista valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Diferenças Salarias decorrentes da Conversão Errônea da URV.

Presente, portanto, a
probabilidade do direito
no caso concreto, pois os honorários fixados pelo juízo
a quo
, destoam dos valores comumente praticados.

Quanto ao
perigo da demora
, tenho que, caso não seja reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, o Estado de Mato Grosso pode vir a ser compelido a pagar valor acima do admitido legalmente, em evidente prejuízo aos cofres públicos, uma vez que muito dificilmente os valores poderão ser reavidos.

Importante frisar ainda, que a utilização da tabela anexa à Resolução n. 232/2016, do CNJ, é necessária porque o ônus recairá, sobre o próprio Estado, já que a autora da ação, é beneficiária da justiça gratuita.

A propósito, seguem os julgados sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, A SER REALIZADA POR PARTICULAR – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 95, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS SUGERIDOS EM R$ 8.000,00: OITO MIL REAIS
–
REDUÇÃO
–
POSSIBILIDADE
– PAGAMENTO AO FINAL PELO VENCIDO – ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO.

A responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Os honorários periciais sugeridos em R$ 8.000,00: oito mil reais, apresentam-se excessivos, a autorizar a sua redução.

Por outro lado, não é aplicável o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, visto que a obrigação de recolher os honorários periciais não decorre de requerimento da Fazenda Pública.

Recurso provido em parte.” (N.U 1011431-02.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022). (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita – Pagamento dos honorários periciais por meio de recursos do Estado reconhecido em Agravo de Instrumento anterior - Pretensão de reformar a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 4.920,00 e determinou o adiantamento de R$ 2.460,00 pela agravante – Admissibilidade - Honorários periciais fixados em montante excessivo, devendo ser observados, por analogia, os limites indicados na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016
- Decisão reformada – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 3005056-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 08/10/2022; data de registro: 08/10/2022) (Grifei).

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dessa maneira, o valor máximo dos honorários periciais, na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2023, a
R$ 406,22
(quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) – cálculo gerado pelo DrCalc.Net índices e Cálculos na Web.

Dessa forma, tendo em conta que os valores arbitrados a título de honorários periciais, destoam consideravelmente tanto do comumente praticado, como também do estabelecido na Resolução nº 232/2016 do CNJ, tenho que a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir os honorários periciais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para
R$ 406,22
(quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023